Tribunal: TJBA
Processo: 0000321-63.1989.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000321-63.1989.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NIVAN MANOEL BRANDAO PEDREIRA Advogado(s): MARCELO CARVALHO DA NOVA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. ANISTIA CONSTITUCIONAL. ART. 47 DO ADCT. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. ÕNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. O art. 47 do ADCT, da Constituição Federal, determinou a exclusão da correção monetária incidente sobre os débitos decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por bancos e por instituições financeiras, contudo, vinculou a concessão do aludido benefício ao preenchimento de determinados requisitos legais, pelo devedor. II. O apelante não comprovou que se adequa à exigência da norma constitucional, não havendo qualquer elemento nos autos que evidencie se tratar de pequeno empresário, valendo ressaltar que ele próprio admite que o empréstimo foi contratado em nome próprio, pessoa física, limitando-se a alegar, sem provas, que o recurso foi utilizado como capital de giro. III. Em pesquisa ao sistema PJE, verifica-se que a mencionada ação de consignação em pagamento, tombada sob o nº 0000320-15.1988.8.05.0274, foi julgada improcedente, encontrando-se, inclusive, em fase de cumprimento de sentença requerida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. IV. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, resta evidente que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o direito que alega, não fazendo jus, portanto, ao benefício concedido pelo art. 47, do ADCT, da CF/88, não havendo, pois, razões para que seja alterada a sentença prolatada em primeira instância. V. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000321-63.1989.8.05.0274, em que figura como apelante NIVAN MANOEL BRANDÃO PEDREIRA e, como apeladas, a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA